Tribunal: TJDFT
Processo: 0736439-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. REQUISITOS OBJETIVOS.
1. Ausência de cerceamento de defesa. Verifica-se que a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide na inicial. Ademais, não resta caracterizado o cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, e ante conjunto probatório do processo, entender ser esse suficiente à formação do seu convencimento para o deslinde da controvérsia, conforme art. 33 da Lei n.o 9.099/1995.
2. GAB. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. Na hipótese, a recorrente não apresentou provas suficientemente idôneas que comprovassem o exercício de ações de atenção primária à saúde. Portanto, não restam preenchidos os requisitos para o recebimento da GAB. Precedente da Primeira Turma: acórdão n.o 1315128.
3. GCET. A Lei Distrital n.o 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família. Contudo, não resta comprovado o exercício da função exclusivamente em Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família ou o exercício de função similar no núcleo lotado pela Autora. As funções de servidores de postos de saúde onde exista o programa saúde da família não correspondem com as exercidas nos núcleos de vigilância epidemiológica e imunização – NVEPI, pelo que não é possível a concessão da gratificação. Em virtude da sua natureza “propter laborem”, descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de efetuar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET àqueles servidores públicos que não preencham os requisitos legais para a sua concessão. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1425954 e 1417920.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.